Tribunal: TJDFT
Processo: 0742075-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742075-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY, SAMUEL ALVES DE URANY AGRAVADO: GABRIEL CEDENO VERNAZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SAMUEL ALVES DE URANY e MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY em face de GABRIEL CEDEÑO VERNAZA ante a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0730562-10.2022.8.07.0001, revogou decisão que anteriormente determinara a suspensão do leilão do imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, Casa 32, Quadra Condominial QC 13, nos seguintes termos (ID 212358247 na origem): Chamo o feito à ordem. A Caixa Econômica Federal não é parte neste processo, sendo somente terceira interessada. Logo, não pode ser impedida de exercer os seus eventuais direitos e, tampouco, imposta qualquer obrigação de fazer ou não fazer a ela, notadamente em face de sua última manifestação. Assim, revogo a decisão de ID. 208444827, que determinou a suspensão do leilão. Caso a parte pretenda anular/cancelar o registro imobiliário referente à consolidação da propriedade e suspender o leilão, deverá ajuizar ação própria contra a Caixa, perante a Justiça Federal. Intimem-se as partes para que digam se dão quitação das obrigações, para fins de extinção do processo. Os Agravantes alegam que foram acionados judicialmente pelo Agravado a cumprir o contrato celebrado entre as partes, em especial, para compeli-los a efetuar pagamentos (em relação aos direitos sobre o imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, Casa 32, Quadra Condominial QC 13 (IDs 187751134 e 188073410), debate que envolveu, no curso do feito na origem, diversas determinações judiciais concitando a Caixa Econômica Federal a se manifestar em relação aos pagamentos que os Agravantes afirmam terem efetuados. Na origem, o tema envolveu a completude (ou não), dos valores depositados, para a regularização do contrato. Informam que o juízo de origem suspendeu e decisão de sobrestamento do leilão sob o argumento de que por não ser Caixa Econômica Federal parte no processo, mas somente terceira interessada, sendo que não poderia ser impedida de exercer os seus eventuais direitos e, tampouco, imposta qualquer obrigação de fazer ou não fazer a ela. Requerem a antecipação da tutela para que seja suspenso o leilão designado para a data de 07/10/2024, alegando que a probabilidade do direito está devidamente comprovada diante do depósito da quantia de R$137.102,18 (cento e trinta e sete mil cento e dois reais e dezoito centavos), realizado em 23/02/2024 (ID N. 187751134), o qual a CEF, em petição de ID N. 200939020 confirmou expressamente ser suficiente para regularizar o contrato, tendo se comprometido a emitir a carta de quitação. Afirmam que o perigo de dano está presente na iminência do leilão, no qual o imóvel pode ser arrematado, o que causará graves prejuízos aos Agravantes e ao Agravado. No despacho constante do ID 64749023, determinou-se a intimação dos Agravantes para que se manifestassem em relação à gratuidade de justiça, uma vez que acostaram valores altos e, em tese, incompatíveis com o benefício de gratuidade, a saber, R$137.102,18 (cento e trinta e sete mil cento e dois reais e dezoito centavos) (ID 187751134 na origem), e R$244.142,39 (duzentos e quarenta e quatro mil cento e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) (ID 188073410 na origem). Os Agravantes se manifestaram em petição (ID 64823520), acostando extratos bancários (ID 64823522) e declaração de imposto de renda do segundo Agravante (ID 64823526). Esta Relatoria concedeu o benefício de gratuidade de justiça pleiteado e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender o leilão relativo ao imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, Casa 32, Quadra Condominial QC 13, no momento em que estiver, devendo se aguardar o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento (ID 64858430). Intimado, o Agravado deixou de ofertar contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 66700905). É o relatório. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento de suspensão da realização de leilão sobre o imóvel objeto dos autos e na viabilidade de que seja determinado a Caixa Econômica Federal informar seus dados bancários para a transferência do valor depositado em juízo pelos agravantes, assim como determinar que ela emita a carta de quitação. Da análise dos autos de origem, verifico ter sido designada audiência de conciliação a pedido das partes Executadas, com o objetivo de realizar acordo relativo à liquidação do saldo devedor do financiamento do imóvel objeto da lide e a definição da questão referente à transmissão da propriedade do imóvel, tendo havido a intimação da Caixa Econômica Federal (ID 215463302). A referida audiência foi realizada em 04/12/2024 (ID 219733454). Na ocasião, a credora fiduciária Caixa Econômica Federal “requereu a suspensão da audiência, com a concessão de prazo até o dia 16/12/24 para submeter à Caixa a proposta do juízo, ratificada pelas partes, para a solução consensual do litígio, qual seja: o cancelamento do registro na matrícula do imóvel referente à consolidação da propriedade em favor da Caixa, mediante o levantamento do valor integral referente ao débito remanescente do financiamento e demais despesas pela Caixa suportadas.”. Desse modo, depreende-se que as partes e a credora fiduciária estão se encaminhando para a solução consensual do conflito, devendo ser ressaltado que o cancelamento do registro na matrícula do imóvel da consolidação de propriedade pela Caixa afasta a designação de leilão sobre o bem, matéria que é objeto dos presentes autos de agravo de instrumento. Em vista da audiência mencionada, INTIMEM-SE as partes Agravante e Agravada para informar se remanesce o interesse na tutela recursal pleiteada no presente agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias. Faculto à parte Agravante manifestar a desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024 16:48:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador